Tribunal: STF
Processo: AI 97378
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS.
NÃO HAVENDO INVOCAÇÃO, NO EXTRAORDINÁRIO, A DIVERGENCIA COM
JURISPRUDÊNCIA SIMULADA DO S.T.F.; TENDO SIDO REJEITADA A ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL; E, A PAR DISSO, GIRANDO A
CONTROVERSIA APENAS EM TORNO DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA - POR INFRUTIFERA A TENTATIVA DE COLOCA-LA, O RECORRENTE,
NO ANTIPLANO CONSTITUCIONAL - RESTARAM INDENES OS OBICES REGIMENTAIS
PREVISTOS NOS INCISOS IV, "A" E V, B DO ARTIGO 325 DO RI/STF, PELA
INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO MESMO
ART-325.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.